Tribunal: STM
Processo: 7000034-97.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR EX OFFICIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RÉU CIVIL AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra Sentença proferida por Conselho Permanente de Justiça para o Exército, condenando ex-militar pelo crime de uso de documento falso, praticado antes de sua incorporação ao Exército Brasileiro, quando ainda era civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se questão preliminar, suscitada ex of icio, acerca da definição do órgão competente, na Justiça Militar da União, para processar e julgar ex-militar que, na época do fato delitivo, ostentava a condição de civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado que o acusado era civil, quando praticou a conduta, incide o art. 9º, III, “a”, do CPM. Assim, o julgamento do feito compete, originariamente, a Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, nos termos do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457, de 1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018. 4. A condenação proferida por Conselho Permanente de Justiça em desfavor de réu, que ostentava a condição de civil no momento da prática do delito viola o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII e LIII), configurando nulidade absoluta (art. 500, I, do CPPM), que deve ser declarada de ofício. 5. É possível a preservação da instrução do feito, com a convalidação dos atos processuais realizados, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar de nulidade acolhida, para anular julgamento proferido por Conselho Permanente de Justiça e determinar a remessa dos autos a Juízo Monocrático. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “É nulo o julgamento realizado por Conselho de Justiça, quando o réu era civil ao tempo do fato, competindo a Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, o processamento e julgamento do feito. Todavia, é possível o aproveitamento dos atos de instrução.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVII e LIII; CPM, art. 9º, III, “a”; CPPM, art. 500, I, e art. 507; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-B. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 10/10/2019; STM, Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000, Rel. Min. William de Oliveira Barros, j. 28/5/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000034-97.2024.7.04.0004/MG
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GUILHERME MARCIO BRITO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACATAR A
PRELIMINAR "EX OFFICIO", SUSCITADA PELO RELATOR, PARA DECLARAR
A NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO CPJ/EX NA APM Nº
7000034-97.2024.7.04.0004, COM BASE NO INCISO I DO ART. 500 DO CPPM,
POR FALTAR-LHE COMPETÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DO DELITO
IMPUTADO A GUILHERME MÁRCIO BRITO DOS SANTOS, AINDA NA
SITUAÇÃO DE CIVIL, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM
PARA O FEITO SER NOVAMENTE JULGADO, MONOCRATICAMENTE PELO
MAGISTRADO TOGADO COM ATUAÇÃO NOS AUTOS, E A CONFECÇÃO DA
RESPECTIVA SENTENÇA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000034-97.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GUILHERME MARCIO BRITO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR EX OFFICIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RÉU
CIVIL AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR.
PRELIMINAR
ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra
Sentença proferida por Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
condenando ex-militar pelo crime de uso de documento falso, praticado antes de
sua incorporação ao Exército Brasileiro, quando ainda era civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se questão preliminar, suscitada ex officio, acerca da definição do
órgão competente, na Justiça Militar da União, para processar e julgar ex-militar
que, na época do fato delitivo, ostentava a condição de civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado que o acusado era civil, quando praticou a conduta, incide o art.
9º, III, “a”, do CPM. Assim, o julgamento do feito compete, originariamente, a
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, nos termos do inciso I-B
do art. 30 da Lei nº 8.457, de 1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018.
4. A condenação proferida por Conselho Permanente de Justiça em desfavor de
réu, que ostentava a condição de civil no momento da prática do delito viola o
princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII e LIII), configurando nulidade
absoluta (art. 500, I, do CPPM), que deve ser declarada de ofício.
5. É possível a preservação da instrução do feito, com a convalidação dos atos
processuais realizados, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Preliminar de nulidade acolhida, para anular julgamento proferido por
Conselho Permanente de Justiça e determinar a remessa dos autos a Juízo
Monocrático. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “É nulo o julgamento realizado por Conselho de Justiça,
quando o réu era civil ao tempo do fato, competindo a Juiz Federal da Justiça
Militar, monocraticamente, o processamento e julgamento do feito. Todavia, é
possível o aproveitamento dos atos de instrução.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVII e LIII; CPM, art. 9º, III,
“a”; CPPM, art. 500, I, e art. 507; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-B.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 10/10/2019; STM, Apelação nº
7000558-93.2019.7.00.0000, Rel. Min. William de Oliveira Barros, j.
28/5/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acatar a preliminar ex officio, suscitada pelo Relator, para
declarar a nulidade do julgamento proferido pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, na Ação Penal Militar nº
7000034-97.2024.7.04.0004, com base no inciso I do art. 500 do Código de Processo Penal
Militar, por faltar-lhe competência para a apreciação do delito imputado a GUILHERME
MÁRCIO BRITO DOS SANTOS, na situação de civil à época da prática do delito,
determinando a baixa dos autos à origem para o feito ser julgado, monocraticamente, pelo
Magistrado togado com atuação nos autos, e a confecção da respectiva Sentença.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio do interesse do ex-Cabo do Exército (ex-Cb Ex) GUILHERME
MÁRCIO BRITO DOS SANTOS, ora Apelante, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), em 4/9/2024, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000034-
97.2024.7.04.0004, que o condenou como incurso no art. 315
1 c/c o art. 311
2, ambos do
Código Penal Militar (CPM), à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com o regime
inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com exceção da alínea "a", e o
comparecimento mensal à sede do Juízo da Execução.
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com
suporte
no
Inquérito
Policial
Militar
(IPM)
nº
7000068-
09.2023.7.04.0004, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 28/2/2024,
com a seguinte narrativa (evento 1, doc. 1, da APM):
(...) Consta deste inquérito que o ora denunciado participou do concurso aberto pelo Aviso de
Seleção nº 09/2022 (ev. 1, item 1, fls. 54 a item 2, fl. 25) conduzido pela 4ª RM, para Cabo
Especialista na função de Bombeiro Hidráulico, e apresentou em 31/8/2022, no 10.º BIL Mth,
em Juiz de Fora/MG, dentre os documentos exigidos (ev. 1, item 2, fls. 54 a item 3, fl. 18),
diploma de conclusão de curso emitido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC)
para comprovar sua formação na área específica (ev. 1, item 3, fl. 14), cujas copias restaram
conferidas no ato da inscrição, quando o denunciado também declarou a autenticidade dos
originais apresentados (ev. 1, item 2, fls. 47/49).
Após validação do Certificado para progressão na seleção (ev. 1, item 2, fl. 32) e sua
aprovação, o Cb BRITO foi convocado à incorporação a partir 01/02/2023 (ev. 1, item 2, fls.
39/41 e item 3, fl. 21) e designado para a 4ª Cia Com L Mth, ocasião em que, para comprovar
sua formação, apresentou o Certificado do Curso de Bombeiro Hidráulico e o Certificado de
Instalações de Águas Quentes e Frias (ev. 1, item 1, fls. 42/45), supostamente emitidos pela
FAETEC, que, porém, negou a autenticidade de ambos (ev. 1, item 1, fl. 21), tendo o ora
denunciado, então, apresentado a declaração em que tal instituição confirmava em 20/7/2023
a veracidade dos Certificados (ev. 1, item 1, fl. 46).
Contudo, em 22/8/2023, a FAETEC asseverou que “(...) NÃO há registros que confirmem a
participação de Guilherme Márcio Brito dos Santos em qualquer curso já ofertado nesta
Unidade. Afirmo ainda que, esta unidade NUNCA ofertou curso de instalações de águas
quentes e frias. Quanto ao certificado de Bombeiro Hidráulico, afirmo que em 2013 NÃO
havia curso com essa nomenclatura, neste período a unidade realizou o curso de
ENCANADOR INSTALADOR PREDIAL, cuja carga horária era de 300 horas, distintas das
200 horas informadas no certificado em análise. Quanto a declaração anexada, informo que
NÃO a emitimos (...).” (ev. 1, item 3, fl. 22).
Assim, o ora denunciado fez uso de documentos falsificados por terceiro, ainda não
identificado, quando apresentou à administração militar, em agosto/2022, o Certificado do
Curso de Bombeiro Hidráulico, reapresentando-o em fevereiro/2023, juntamente com o
Certificado de Instalações de Águas Quentes e Frias e a Declaração supostamente emitida
pela FAETEC, agindo, portanto, com plena consciência de que os mesmos eram material e
ideologicamente falsos, fato que atenta contra a fé pública e a administração militar,
interessada na lisura do referido Processo Seletivo e na veracidade dos documentos
comprobatórios da formação exigida dos candidatos para a atividade militar.
Diante do exposto, estando a materialidade e autoria amplamente demonstradas pelas provas
documentais acima apontadas, as quais comprovam, de maneira inequívoca, a falsidade dos
documentos usados, DENUNCIO o Cabo EB, GUILHERME MÁRCIO BRITO DOS
SANTOS, como incurso nas sanções dos artigos 315 c/c 311, do CPM, por prática do crime
de uso de documento falso, requerendo de V. Ex.ª o recebimento e a autuação da presente peça
acusatória, assim como a citação do acusado para o processo e julgamento, até a sua final
condenação, solicitando, ainda, inquirição do Graduado, abaixo qualificado, Verificador no
Exame de Veracidade e Validade dos Certificados.(Grifos no original)
O Juízo de primeiro grau recebeu a Exordial Acusatória em 5/3/2024, ocasião
em que determinou a citação do Réu para oferecimento de resposta à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal (CPP) comum
(evento 1, doc. 2, da APM).
Foram juntadas 3 (três) Certidões de antecedentes criminais aos autos
originários (evento 3 da APM).
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado foi citado em 25/3/2024 (evento 8, doc. 1, da APM).
A Defesa Pública apresentou resposta à acusação em 16/4/2024, oportunidade
em que se absteve de formular suas teses defensivas, reservando-se para apresentá-las na fase
das alegações finais (evento 13 da APM).
Em 28/5/2024, realizou-se a inquirição das testemunhas arroladas pelas Partes
(Ruan Carlos Sandy de Deus das Merces, Vitor de Paula Liprince e João Victor de Souza
Pimentel) e a qualificação e interrogatório do Réu (evento 36 da APM).
O Órgão ministerial e a DPU nada requereram na fase do art. 427 do CPPM
(eventos 37 e 40 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de alegações escritas, o Parquet das
Armas requereu a condenação do Acusado, como incurso nas sanções do art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM (evento 46 da APM).
O Órgão Defensivo, a seu turno, pugnou, em síntese, pela absolvição do
Acusado, com fundamento no art. 439, “a” e/ou “e”, do CPPM, seja pela atipicidade de sua
conduta, seja pela ausência de provas para a condenação. Na hipótese de não acolhimento das
teses absolutórias, solicitou o retorno dos autos ao MPM para a propositura de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) ao Réu ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 28-A, § 14,
do CPP, o que foi rejeitado pelo membro do Parquet oficiante na audiência de instrução
ocorrida em 28/5/2024 (evento 49 da APM).
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 4/9/2024, o CPJ/Ex, por unanimidade,
rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa de nulidade do feito, em razão do não
oferecimento de ANPP pelo Órgão de acusação, por falta de amparo legal. No mérito, julgou
procedente a Denúncia para condenar GUILHERME MÁRCIO BRITO DOS SANTOS, ex-
Cb Ex, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM, conforme já explicitado neste Relatório (evento 70 da APM).
A DPU foi intimada da decisão em 5/9/2024, tendo interposto o presente
recurso na mesma data (eventos 71 e 74 da APM).
Em 16/9/2024, foi certificado nos autos originários o trânsito em julgado para a
acusação, ante a ausência de manifestação recursal (evento 80 da APM).
O Órgão defensivo apresentou suas razões recursais, da seguinte forma (evento
82 da APM):
- preliminarmente, solicita ser declarada a nulidade da ação penal originária, por
violação do princípio da não autoincriminação, tendo em vista o Apelante ter sido inquirido
em sede de inquérito sob o compromisso de dizer a verdade;
- ainda em sede de preliminar, renovando os argumentos expendidos em suas
alegações finais, requer a declaração da nulidade do feito, por ofensa à isonomia, pugnando
pelo retorno do processo à origem, para a abertura de vista ao MPM, com o objetivo de
oportunizar a oferta de ANPP ao Réu;
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- no mérito, pleiteia a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, “a” e/ou
“e”, do CPPM, por ausência de dolo específico em sua conduta e/ou por insuficiência de
provas hábeis a sustentar a condenação por falsidade documental;
- pondera que a hipótese dos autos configura crime impossível, diante da
necessidade de conferência do documento pela Administração Militar, haja vista sua
apresentação no bojo de processo seletivo público; e
- ao final, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, requer o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados.
Em suas contrarrazões, o Parquet castrense rechaça todos os argumentos
defensivos, pugnando pela manutenção da condenação, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 85 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo
“desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para que seja mantida in totum a r. Sentença
condenatória vergastada” (evento 8), em opinativo inaugurado pela ementa a seguir:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART.
311, DO CPM. CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. CONCURSO DE CABO ESPECIALISTA
TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA E
CERTIFICADO DE CURSOS TÉCNICOS FALSOS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E
AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER DA PGJM PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Grifos no original)
O Apelante atualmente é civil, em decorrência da anulação de sua incorporação
ao Exército Brasileiro, após Sindicância, conforme oficiado pelo Comando da 4ª Companhia
de Comunicações Leve de Montanha (evento 8 do IPM).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
o Apelo merece ser conhecido.
Antes de adentrar no exame das questões trazidas no Apelo, suscito, ex officio,
nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
3, análise preliminar
a respeito da nulidade do julgamento, em decorrência da incompetência do Conselho de
Justiça para apreciar delito cometido por réu civil.
A priori, em sede de preliminar, observo a configuração de ilegalidade, que
impõe a declaração da nulidade absoluta da condenação imposta ao Apelante, haja vista
a flagrante incompetência do CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM para a apreciação e julgamento
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da conduta descrita na Peça Pórtico da persecução penal.
Consoante narrado pelo Parquet, o uso dos documentos falsos por Guilherme
Márcio Brito dos Santos, então candidato ao processo seletivo capitaneado pela 4ª Região
Militar (4ª RM), ocorreu em 31/8/2022, ainda antes de sua incorporação como Cabo
Especialista Temporário, em 1º/2/2023 (evento 1, doc. 2, fls. 39/41 e doc. 3, fl. 21, do IPM).
Desse modo, na ocasião do ato configurador do delito, o Apelante ostentava a condição de
civil.
Nessas condiões, a conjuntura sub examine não trata de crime cometido por
militar, na data do fato delitivo, e licenciado posteriormente, mas sim de infração penal
imputada a civil, que, após a consumação, logrou êxito em processo de seleção e ingressou
no Exército Brasileiro. Algum tempo depois, readquiriu a condição de civil, em virtude da
anulação de sua incorporação (evento 8 do IPM).
Nessa vertente, as circunstâncias da conduta do Acusado possibilitam a perfeita
subsunção ao preceito normativo insculpido na alínea “a” do inciso III do art. 9º do CPM:
Art.9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar; (grifo nosso)
Via de consequência, o julgamento do feito em questão compete,
originariamente, ao Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo da Auditoria da 4ª CJM, de
forma monocrática, em obediência ao disposto no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457, de
1992, que organiza a Justiça Militar da União (LOJMU), com a redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (grifo nosso)
Vale relembrar que a Lei nº 13.774, de 2018, foi responsável por significativas
modificações na estrutura da Justiça Militar da União ao aumentar a competência desta
Justiça Especial para o julgamento de civis, nas hipóteses de cometimento de delitos
castrenses, em conjunto com militares ou de maneira isolada.
Como sói acontecer nos casos de mudanças legislativas profundas,
questionamentos surgiram no tocante à interpretação de alguns dos dispositivos da indigitada
Lei, notadamente em relação à competência para o julgamento de civis que infringiram a
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislação penal castrense enquanto militares, mas perderam essa condição antes de se verem
processar e julgar pela Justiça d’Armas.
Esta temática foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) n° 7000425-51.2019.7.00.0000, sob a relatoria do Ilustre Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que pacificou a interpretação da matéria,
mediante a fixação da seguinte tese jurídica, por unanimidade:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
No panorama sub oculi, aplica-se o mesmo raciocínio jurídico utilizado para
estabelecer a tese do IRDR, em sentido inverso, ou seja, delito cometido por civil, que,
posteriormente, ingresse nas Forças Armadas. Nessa direção, o seguinte fragmento do voto
proferido pelo Exmº Relator do aludido procedimento incidental é esclarecedor:
A interpretação do art. 5º do CPPM deve ser combinada com a teoria da ação e o princípio
tempus regit actum. Uma não exclui a outra. Significa dizer que se o acusado ostentava a
condição de civil no momento da prática do fato típico, com a entrada em vigor da Lei
13.774/2018, a competência para julgamento automaticamente é designada ao Juiz Federal
da Justiça Militar de forma monocrática. (Grifo nosso)
A matéria em apreciação já foi enfrentada por este Pretório Castrense, segundo
denota o precedente a seguir, que contempla situação similar à do presente feito:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 311 E 315 DO CPM.
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO NOS QUADROS DAS FORÇAS
ARMADAS AMPARADA EM DOCUMENTO FALSO. CRIME CONTRA AS INSTITUIÇÕES
MILITARES. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DA ACUSADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE
PROCESSUAL.
CRIME
IMPROPRIAMENTE
MILITAR.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. RÉU CIVIL AO TEMPO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
ESCRITAS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A definição do que vem a
ser crime militar encontra previsão no art. 9º, e seus incisos, do CPM. No caso em tela, o
crime praticado pela ora Recorrente tem sua adequação típica estabelecida no art. 315,
caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM, tendo em vista a sua prática em
lugar sujeito à administração militar e contra a ordem administrativa militar. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade. Considerando o
disposto na nova redação do art. 30, inciso I-B, da LOJM (Lei nº 8.457/92), o juiz
sentenciante não extrapolou a competência ao julgar, de forma monocrática, o feito, pois, ao
tempo do crime, a acusada se encontrava na condição de civil, não tendo prestado até o
momento da apresentação da documentação falsa qualquer compromisso com as Forças
Armadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade. (...) (Apelação nº
7000558-93.2019.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 28/5/2020. Data de Publicação: 10/6/2020); (Grifos nossos)
Assinala-se que, sendo a competência em razão da pessoa questão processual
representativa de matéria de ordem pública, capaz de gerar nulidade absoluta, nos moldes do
art. 500, I, do CPPM
4, a sua declaração deve ocorrer de ofício, em qualquer tempo e grau de
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisdição, conforme previsto no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)
5 (c/c o art.
3º do CPPM). Não ocorre, portanto, a preclusão pro judicato.
Assim, a toda evidência, a apreciação e julgamento da ação penal originária
pelo Conselho permanente de Justiça violou o princípio do Juiz Natural, consubstanciado nos
incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), em virtude da condição de
civil do Acusado, ao tempo do fato.
Por conseguinte, a condenação proferida pelo CPJ/Ex na APM nº 7000034-
97.2024.7.04.0004 possui vício na origem, em decorrência de proferição por órgão não
competente, desarranjo impossível de ser sanado, por tratar-se de nulidade absoluta, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM.
Todavia, é possível, e até recomendável, a preservação da instrução do feito,
procedida perante o Juízo incompetente, na forma do art. 507 do CPPM
6, devendo os atos da
instrução criminal processados pelo CPJ/Ex serem convalidados, por termo, pelo órgão
competente, qual seja, o Juízo singular da Auditoria da 4ª CJM.
Nessa toada, impõe-se a preservação dos atos de cunho processual realizados na
audiência de 4/9/2024 (evento 69 da APM), restringindo-se a declaração de nulidade aos atos
decisórios do CPJ/Ex, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual. Esta
situação demanda a necessidade de novo julgamento, sob a competência monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM.
Com essas considerações, preliminarmente, ex officio, declaro a nulidade do
julgamento proferido pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM na APM nº 7000034-
97.2024.7.04.0004, com base no inciso I do art. 500 do CPPM, por faltar-lhe competência
para a apreciação do delito imputado a GUILHERME MÁRCIO BRITO DOS SANTOS,
quando ostentava a condição de civil, determinando a baixa dos autos à origem para o feito
ser novamente julgado, monocraticamente, pelo Magistrado togado com atuação nos autos, e
a confecção da respectiva Sentença.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375952v24 e do código CRC 41ebc58e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/10/2025, às 16:51:06
1. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que
o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos;
sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
3. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com as
decisões daquelas.
4. Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I — por incompetência, impedimento, suspeição ou subôrno do juiz;
(...)
5. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A
incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (...)
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por têrmo, no juízo
competente.
7000034-97.2024.7.04.0004
40001375952.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000034-97.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GUILHERME MARCIO BRITO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para acatar a
preliminar ex officio, suscitada pelo Relator, para declarar a nulidade do julgamento
proferido pelo Conselho Permanente de Justiça na ação penal militar nº 7000034-
97.2024.7.04.0004, com base no inciso I do art. 500 do CPPM, por faltar-lhe competência
para a apreciação do delito imputado a Guilherme Marcio Brito dos Santos, ainda na situação
de civil, determinando a baixa dos autos à origem para o feito ser novamente julgado,
monocraticamente pelo magistrado togado com atuação nos autos, e a confecção da
respectiva sentença, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Lourival Carvalho
Silva.
1. Preliminar
1.1. Nulidade do feito por incompetência absoluta do Conselho Permanente
de Justiça para o julgamento de civil
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença que condenou o ex-Cabo do Exército Guilherme Marcio Brito dos Santos à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal
Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena e o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos que o acusado teria apresentado dois documentos falsos,
consistentes em Certificado do Curso de Bombeiro Hidráulico e Certificado de Instalações de
Águas Quentes e Frias, supostamente emitidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica
(FAETEC), respectivamente nos dias 31 de agosto de 2022 e 1º de fevereiro de 2023, a fim
de subsidiar sua incorporação ao Exército Brasileiro como Cabo Especialista na função
Bombeiro Hidráulico, nos termos do Aviso de Seleção nº 09/2022, conduzido pela 4ª Região
Militar.
Preliminarmente, verifico que o acusado era civil no ato de apresentação do
documento falso, conforme comprovam os seguintes documentos acostados ao inquérito
policial militar n.º 7000068-09.2023.7.04.0004:
1. Ficha de Inscrição CET2022, do candidato GUILHERME MÁRCIO BRITO
DOS SANTOS, na qual consta a situação "Candidato Civil" (processo 7000068-
09.2023.7.04.0004/MG, evento 1, SOL_IPM2, fl. 45);
7000034-97.2024.7.04.0004
40001376134.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Cópia do Aviso de Seleção Nº 09/2022, de 12 de julho de 2022 - Serviço
Militar de Cabo Especialista Temporário (CET) que, em suas disposições preliminares,
estipula que (processo 7000068-09.2023.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1, fls. 54/57 e evento
1, SOL_IPM2, fls. 1/21):
Art. 3º Os Cabos e Soldados da ativa e os Oficiais e Sargentos da ativa ou da reserva
(remunerada e não, remunerada), não poderão se inscrever para o EBCT.
Destaco que a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de
competência, deve ser verificada quando do momento do cometimento do delito, porquanto
totalmente vinculado ao tempo da ação ou da omissão configuradora do crime militar, sendo
a hierarquia e a disciplina o critério para afastar o civil – ou seja, aquele que em nenhum
momento esteve submetido a tais princípios – do julgamento pelos militares.
Assim, estando caracterizado que o réu era civil, à época da consumação do
delito, e que o fato se deu contra a Administração Militar, infere-se que a sua conduta, em
tese, desencadeou um fato típico, antijurídico e culpável, que passou a ser apreciado,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, segundo as regras de competência
determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).
Dessa forma, a prolação de sentença condenatória pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, bem como toda a
instrução processual, mostra-se eivada de nulidade, devido à incompetência absoluta do
órgão julgador.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada para
declarar a nulidade da ação penal militar n.º 7000034-97.2024.7.04.0004, a contar do
recebimento da denúncia, com a restituição dos autos ao juízo de origem para o regular
processamento e julgamento do feito pelo juízo monocrático.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376134v5 e do código CRC 62c74811.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/10/2025, às 15:40:43
7000034-97.2024.7.04.0004
40001376134.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR